Tribunal: TJMT
Processo: 0033749-87.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033749-87.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 593.459.851-15 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0048-23 (EMBARGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO EM SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. PRECEDENTE DO STJ
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato deve ser aclarado o voto embargado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a indenização decorrente do Seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a correção monetária até o dia do pagamento.

Desse modo, levando em consideração o valor máximo da indenização na data da liquidação do sinistro (outubro/2006 - 40 X 350,00) R$ 14.000,00 x 25% x 50%, é devido ao Apelante o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a.m a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
0033749-87.2009.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 130158182 – pág. 16) que deu provimento ao Apelo interposto por
HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que a indenização decorrente do Seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso e não da liquidação do sinistro.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 130158182 – pág. 16) que deu provimento ao Apelo interposto por
HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

O Embargado interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC, bem como condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante
HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, ora Embargado, requereu a reforma integral da sentença ao argumento de que a pretensão não foi atingida pela prescrição, uma vez que o prazo inicia-se a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, que ocorreu em 22/10/2009, conforme laudo pericial anexado ao processo.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Apelação foi desprovido.

Referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado e o acórdão mantido em todos os seus termos (fls. 318/321).

Inconformado, o Apelante/Embargado interpôs Recurso Especial (fls. 326/351).

Assim, por entender que o acordão impugnado decidiu de forma contrária ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 668), a Vice-Presidência devolveu os autos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de verificar a possibilidade de retratação.

Em juízo de retratação, foi dado provimento ao Recurso e julgado parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a Seguradora Embargante ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais) sem acréscimo, já que atualizado de acordo com o salário mínimo vigente.

Inconformada, a Seguradora Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que
a indenização decorrente do Seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso e não da liquidação do sinistro.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifiquei que, de fato, deve ser aclarado o voto objeto da embargabilidade, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a indenização decorrente do Seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a correção monetária até o dia do pagamento,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). VALOR DA INDENIZAÇÃO. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.

1. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de que a fixação da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, e não com base no salário mínimo em vigor na data da liquidação do sinistro.

2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 492.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 17/12/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DPVAT. PAGAMENTO A MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SALÁRIO MÍNIMO ATUALIZADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...) 6. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso.

(...) 10. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.824.121/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Desse modo, ao contrário do consignado do voto embargado, a indenização do seguro DPVAT que a parte embargada tem direito deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do acidente, corrigido desde então.

Assim, do exame da tabela de indenização da Susep (
www.periciamedicadf.com.br/tabelas/tabelasusep.php
), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, denota-se que, em caso de lesões em um dos joelhos, o valor da indenização deve corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável para o caso de invalidez permanente.

Logo, tendo em vista que o perito judicial quantificou o percentual da lesão em 50% (cinquenta por cento), nota-se que o cálculo deve se dar nos seguintes moldes:

- Valor do salário mínimo na época do sinistro: R$ 350,00 (R$ 350,00 x 40 S.M= R$ 14.000,00).

- Valor do percentual máximo aplicado na Tabela SUSEP: 25% (vinte e cinco por cento)

- Valor do percentual da lesão sofrida pelo Recorrente, quantificado pelo perito judicial: 50% (cinquenta por cento).

Portanto, levando em consideração o valor máximo da indenização na data da liquidação do sinistro (outubro/2006) R$ 14.000,00 x 25% x 50%, é devido ao Apelante o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), devendo ser corrigido pelo INPC a partir do evento danoso até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

Feitas essas considerações,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
a fim de que a Seguradora Embargante seja condenada
ao pagamento da indenização no valor de R$
1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do evento danoso até o pagamento, e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022